Tribunal: CARF
Processo: 15504.725929/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725929/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.532 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
MINAS BUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
O contribuinte excluído do Simples Nacional sujeita-se às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas não optantes por esse regime
simplificado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 254) interposto em face da decisão da 8a Turma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-63.407 (p. 232), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725929/2014-55
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725929/2014-55

Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de autos de infração - AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe, cujos
créditos tributários, conforme Relatório Fiscal de fls. 38/40, são os descritos a seguir:
• DEBCAD 51.061.933-9 – no valor de R$ 438.509,99, lavrado em 28/7/2014, referente
à contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidente sobre valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais, não
declarados em Guias de Pagamentos do FGTS e Informações a Previdência Social –
Gfip, nas competências 1/2010 a 12/2013;
• DEBCAD 51.061.934-7 – no valor de R$ 107.870,47, lavrado em 28/7/2014, referente
a contribuição destinada a outras entidades e fundos (terceiros), incidente sobre a os
valores pagos a segurados empregados, não declarados em Gfip, nas competências
1/2010 a 12/2013.
Consta no mencionado Relatório Fiscal que o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional, conforme Ato Declaratório no 041671 de 22/8/2008, com efeitos de exclusão
a partir de 1/1/2009, e que, desta forma, confessou em Gfip os valores pagos a seus
segurados, mas não efetuou o recolhimento da cota patronal, do Gilrat e da contribuição
para outras entidades e fundos (terceiros), além de ter deixado de recolher contribuições
patronais de contribuintes individuais.
A base de cálculo considerada corresponde aos valores de remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais confessados em Gfip e registrados na folha de
pagamento, conforme RL - Relatório de Lançamentos (fls. 42/56) e planilha de fls.
62/63.
O sujeito passivo foi cientificado dos autos de infração em 30/7/2014 (fls. 3 e 24) e
apresentou impugnação em 27/8/2014, acompanhada de documentos (fls. 75/84), em
que alega o que segue.
Diz que não recebeu comunicado da Receita Federal informando sobre sua exclusão do
Regime de Tributação Simples Nacional a partir de 1/1/2009 e que, portanto, continuou
a cumprir suas obrigações como se do Simples fosse.
Afirma que buscou entendimento dos fatos após o recebimento da autuação em questão
e que foi informado que a exclusão se deu por falta de pagamento de uma guia do
imposto Simples referente à competência 6/2007, cujo pagamento foi feito em
27/1/2009.
Alega que também tomou conhecimento que “[...] houve exclusão pela Prefeitura de
Belo Horizonte sob alegação de falta de pagamento de Taxa de Fiscalização e
Funcionamento [...]” de uma filial cujo CNPJ 00.450.514/0002-20 teve sua baixa
deferida em 20/11/2000. Diz que as taxas se referiam aos períodos de 2003, 2004, 2005,
2006 e 2007, e foram todas canceladas por não serem devidas. Afirma que sua exclusão
do regime do Simples por parte da Prefeitura não tem fundamento.
Declara que é empresa de pequeno porte e que não possui recursos para arcar com a
cobrança referida e solicita sua permanência no Simples Nacional.
Requer seja acolhida a impugnação e que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 02-63.407 (p. 232), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
INTIMAÇÃO. EDITAL.
A intimação do contribuinte poderá ser feita por edital quando frustrada a tentativa de
intimação por via postal.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725929/2014-55

SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
O contribuinte excluído do Simples Nacional sujeita-se às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas não optantes por esse regime simplificado de
tributação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 254, insurgindo-se, em síntese, contra a intimação editalícia referente ao ato de
exclusão do SIMPLES.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às (i) contribuições sociais destinadas à seguridade social
correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre valores pagos a segurados empregados e contribuintes
individuais, não declarados em Guias de Pagamentos do FGTS e Informações a Previdência
Social – Gfip, bem como às (ii) contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros),
incidentes sobre a os valores pagos a segurados empregados, não declarados em Gfip.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 38), tem-se que:
Os Autos de Infração – AI por descumprimento de obrigações principais dos quais este
relatório é parte, têm por finalidade apurar e constituir os créditos relativos às
contribuições sociais não recolhidas aos cofres públicos, tendo em vista que a empresa
foi excluída do Simples em 01-01-2009, pelo Ato Declaratório n.041671 de 22-08-
2008, conforme se verifica em tela anexa. Desta forma, a empresa confessou em GFIP
os valores pagos a seus segurados, mas não efetuou o recolhimento da cota patronal, do
Gilrat e da contribuição para outras entidades e fundos - terceiros. Além disso, a
empresa deixou de recolher contribuições patronais de contribuintes individuais.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, insurge-se, em síntese, contra a intimação editalícia referente ao ato de exclusão do
SIMPLES.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725929/2014-55

O presente crédito foi apurado por ter sido o sujeito passivo excluído do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional por intermédio do
Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 041671 de 22/8/2008, com efeitos de exclusão
a partir de 1/1/2009 (fl. 64). Após a exclusão, passaram a ser devidas as contribuições
da parte patronal (empresa e terceiros), não substituídas pelo recolhimento simplificado.
Em sua defesa, o contribuinte alega que não recebeu comunicado da Receita Federal do
Brasil - RFB informando-lhe sobre sua exclusão do Simples Nacional com efeitos a
partir de 1/1/2009.
Conforme documento de fl. 89, a Delegacia da RFB em Belo Horizonte tentou
cientificar o interessado de sua exclusão do Simples Nacional via postal, tendo sido a
correspondência devolvida sob a seguinte justificativa: “ausente”.
Como a tentativa de ciência por via postal resultou infrutífera, abriu-se a possibilidade
de se realizar a comunicação por meio de edital. Por conseguinte, foi expedido o Edital
no 001/2008 – Sivex – Simples Nacional e seu respectivo anexo, que foi publicado no
sítio da RFB na internet em 30/10/2008 (fls. 90/231).
De acordo com o Decreto 70.235/1972, artigo 23, § 1o, na redação vigente à época da
expedição do edital, a intimação por edital no processo administrativo se legitima
quando resultar infrutífera qualquer um dos meios de intimação previstos no artigo 23,
incisos I a III desse mesmo diploma normativo.
(...)
No caso, como o Edital no 001/2008 – Sivex – Simples Nacional foi publicado no sítio
da RFB na internet em 30/10/2008, o contribuinte foi validamente intimado de sua
exclusão do Simples Nacional em 15/11/2008. Contudo, o interessado não apresentou
manifestação de inconformidade no prazo de 30 dias contados da ciência.
O sujeito passivo alega ter sido informado que a sua exclusão do Simples Nacional se
deu por falta de pagamento de uma guia referente à competência 6/2007, cujo
pagamento foi efetuado em 27/1/2009.
Registre-se que, no presente momento, não cabe analisar as alegações do contribuinte
contra o Ato Declaratório que o excluiu do Simples Nacional, com efeitos retroativos a
partir de 1/2009. Todas as alegações do sujeito passivo que têm como objetivo
demonstrar eventual equívoco contido naquele ato administrativo deveriam ter sido
objeto de análise nos autos do processo próprio para esse fim. No caso, conforme visto,
como o contribuinte não apresentou manifestação de inconformidade, restou definitiva a
sua exclusão do Simples Nacional a partir de 1/1/2009.
Informe-se que a consulta realizada ao sistema informatizado da RFB em 30/7/2014, às
fls. 65/66, indica que o sujeito passivo não é optante pelo Simples Nacional e que
também não pleiteou agendamento no Simples Nacional após ter sido excluído por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 041671 de 22/8/2008, com efeitos de
exclusão a partir de 1/1/2009.
As alegações do contribuinte de que é empresa de pequeno porte e que não tem
condições de arcar com o valor do débito não têm o condão de alterar o presente
lançamento, uma vez que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, conforme Código Tributário Nacional, artigo 142, parágrafo único.
Repise-se que a partir de 1/1/2009 o contribuinte passou a se sujeitar às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
Assim, agiu corretamente o agente fiscal ao lavrar as presentes autuações.
Quanto ao pedido de permanência no Simples Nacional, não cabe a essa autoridade
julgadora opinar/decidir sobre o assunto. O sítio da RFB contém informações sobre as
condições para ingresso no Simples Nacional e sobre como formalizar a opção por esse
regime simplificado de tributação. Adiante-se que a opção dar-se-á somente na internet,
por meio do Portal do Simples Nacional.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.532 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725929/2014-55

Por fim, as alegações de defesa relacionadas à “[...] exclusão do regime do Simples por
parte da Prefeitura [...]” não serão objeto de análise nos presentes autos. Conforme já
mencionado, todas as alegações que têm como objetivo demonstrar eventual equívoco
contido no ato administrativo que excluiu o sujeito passivo do Simples Nacional
deveriam ter sido feitas nos autos de processo próprio para esse fim.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 273
DF CARF MF
Original